Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737661-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e tutela antecipada (autos n.o 0739715-62.2025.8.07.0001), ajuizada em face de AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (AGSUS), SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SBMFC) E ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA (AMB). A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a concessão da tutela provisória. Irresignado, o Agravante sustenta que é médico egresso do curso de Especialização do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), criado por meio da Lei n.o 13.958/2019, sendo vítima de alterações abruptas e injustificadas nos critérios avaliativos da prova de suficiência para titulação em Medicina de Família e Comunidade. Aduz que a SBMFC e a AMB mudaram os critérios de avaliação de forma a dificultar a aprovação dos médicos do PMpB, que são obrigados a realizar a prova, e que tais alterações foram feitas sem atender aos requisitos formais necessários. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de desligamento do Agravante do Programa Médicos pelo Brasil, o que colocaria em risco a continuidade do atendimento prestado à população vulnerável, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a alteração dos critérios avaliativos foi feita de forma discriminatória e sem a devida publicidade e motivação. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, para que: 1) a AGSUS mantenha o candidato membro do Médicos pelo Brasil em seu quadro de profissionais nas condições atuais até deliberação ulterior sobre a regularidade da prova realizada; 2) a SBMFC e AMB forneçam os documentos relativos a alteração dos critérios de aprovação entre o Edital 35 o Edital 36, listados em tópico V (DA OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS), não se limitando, mas sobretudo às versões preliminares e definitivas do edital 36 enviadas pela SBMFC para a AMB, com comprovação da data de envio e recebimento pela AMB, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Preparo recolhido (ID n.o 75912160). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, o agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a AGSUS mantenha o candidato Agravante membro do Médicos pelo Brasil em seu quadro de profissionais nas condições atuais até deliberação ulterior sobre a regularidade da prova realizada; que a SBMFC e AMB forneçam os documentos relativos a alteração dos critérios de aprovação entre o Edital 35 o Edital 36 e que seja determinada a suspensão do desligamento até novo certame válido. Todavia, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a probabilidade do direito pleiteado em sede liminar. Isso porque, verifica-se que a exigência de prova de proficiência para médicos participantes de programas de bolsas é legal e está sendo institucionalizada no Brasil, sendo que o edital é a “lei interna” do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos/bolsistas. No caso, tendo em vista que se discute a regularidade da prova de proficiência regida pelo Edital 36 e a alteração dos critérios de aprovação, que envolvem critérios técnicos e subjetivos, a concessão de tutela antecipada mostra-se inadequada no momento processual, pois exige análise detalhada que não pode ser feita em sede liminar. Com efeito, analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pela agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada ou efeito suspensivo, sendo que o mérito da causa deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa, e depois da devida instrução processual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Em que pese a anexação de fotografias pelo agravante, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas e aferição de traços da etnia que assegurariam a participação na concorrência por cotas demanda dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso/ probabilidade do direito. Ademais, destaca-se que resta prejudicada a análise do perigo de dano, tendo em vista que para a concessão de tutela de urgência os requisitos devem ser cumpridos cumulativamente. Nessa conformidade, num juízo de cognição sumária, reputo que a alteração dos critérios de titulação previstos no Edital no 36 demanda ampla instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão vergastada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador